Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-89.2024.8.11.0047
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000254-89.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIDA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.238.239/0001-20 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELANTE), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELANTE), BRENDA MARTINS KUHLKAMP - CPF: 059.006.949-76 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA COSTA SOUSA - CPF: 920.624.231-87 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 966.312.281-15 (ADVOGADO), VIDA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.238.239/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA REFERENTE A APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. REEMBOLSO DE DESPESAS FUNERÁRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA LIMITADA À COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDE A DATA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL. TESE SUSCITADA APENAS EM RECURSO NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro de vida, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por morte e despesas funerárias, com correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) apólice deve reger a cobertura securitária; (ii) limite da indenização por despesas funerárias; (iii) termo inicial da correção monetária; e (iv)
apreciação de tese recursal sustentada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobertura securitária deve observar a apólice vigente à época do sinistro, por ser este o marco temporal relevante para delimitação dos riscos cobertos e do capital segurado, sendo inaplicável certificado pretérito desvinculado da realidade contratual vigente.

4. A indenização por despesas funerárias possui natureza ressarcitória, impondo-se sua limitação aos valores efetivamente comprovados nos autos, respeitado o teto contratual.

5. O termo inicial da correção monetária, em contratos de seguro com renovações sucessivas, deve corresponder à data da apólice vigente no momento do sinistro, e não à contratação originária.

6.
Não se conhece de tese suscitada apenas em recurso, por inovação recursal.

7. Impõe-se a redistribuição da sucumbência em razão do parcial provimento do recurso, vedada a compensação dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A apólice vigente à época do sinistro rege a cobertura securitária e define os limites indenizatórios devidos. 2. A cobertura de despesas funerárias possui natureza ressarcitória, restringindo-se aos valores efetivamente comprovados. 3. Em contratos de seguro com renovações sucessivas, a correção monetária incide a partir da vigência da apólice em vigor no momento do sinistro.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389 e 406, § 1o; CPC, art. 85, §§ 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.762.808/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.701.862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.08.2023; Súmula no 632/STJ; Tema 1.059/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, na Ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por MARIA MADALENA DA COSTA SOUSA.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.612,30, indenização por morte e, R$ 4.163,28, referente à decessos, corrigidos monetariamente, desde a data de contratação do seguro (Súmula 632 STJ) e juros de mora, a partir da citação. Condenou em sucumbência recíproca, sendo que a ré arcará com 80% das custas processuais e pagará à autora honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação e a autora arcará com os 20% restantes das custas, mas fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (id. 353019407).

Os embargos de declaração foram acolhidos em parte para determinar que a atualização monetária observará o índice IPCA (parágrafo único, do art. 389, CC), com a redação dada pela Lei n° 14.905/2024 e juros de mora, deve observar a taxa legal correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (§ 1° do art. 406, CC), também com a redação dada pela Lei n° 14.905/2024. Mantendo o termo inicial da correção monetária, data da contratação do seguro (01/11/2017), conforme Súmula 632 do STJ, bem como dos juros de mora, data da citação (id. 353019412).

A apelante requer, preliminarmente, a retificação do polo passivo, afirmando que a seguradora legítima responsável pela apólice é a MAPFRE VIDA S.A., e não a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e também invoca o efeito devolutivo da apelação, pedindo o reexame integral das matérias suscitadas.

No mérito, defende que a única apólice vigente na data do sinistro era a no 214613, com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021, e não a apólice no 213984, considerada pela sentença. Afirma que o documento apresentado pela autora está vinculado a período contratual anterior, não podendo servir de parâmetro para definir os valores da cobertura securitária e alega que o decesso possui natureza de reembolso, restrita às despesas funerárias efetivamente comprovadas.

Impugna o critério de correção monetária em sentença, afirmando que o capital segurado foi atualizado até 19/06/2024, de modo que a incidência de correção desde a contratação do seguro implica dupla atualização do mesmo valor.

Por fim, sustenta que a emissão de certificado em 2024 não configura renovação, nova contratação ou alteração das condições securitárias, tratando-se apenas de ato administrativo de atualização.

Requer o provimento do recurso para aplicabilidade exclusiva da apólice no 214613, limitar a indenização por morte a R$ 5.000,00, restringir a cobertura de decessos a R$ 3.000,00, ajustar o termo inicial da correção monetária para 19/06/2024, reconhecer que a emissão do certificado não caracteriza renovação, nova contratação ou alteração das cláusulas contratuais e prequestionamentos (id. 353019418).

A apelada defende requer o não provimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (id. 353019422).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da retificação do polo passivo

Promova-se a retificação no polo passivo para constar a MAPFRE VIDA S.A. e excluir a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

II – Da Apólice

A Seguradora afirma que a indenização securitária deve ser aquela vigente à época do falecimento do Segurado.

O certificado anexado pela autora (id. 353018891) indica início de vigência em 01/11/2017 e consta a informação de última alteração realizada em 01/12/2020, com assinatura em 12/01/2021. O certificado juntado pela Seguradora (id. 353019361), registra início de vigência em 01/01/2018, com última alteração e assinatura em 01/04/2021.

Verifica-se que esse procedimento constitui prática adotada pela Seguradora na emissão e atualização de seus certificados, circunstância que não tem o condão de afastar a incidência do instrumento securitário vigente à época do sinistro.

Ou seja, a rotina administrativa da Seguradora não pode servir de fundamento para desconsiderar a apólice aplicável no momento do óbito do segurado, que é o marco temporal relevante para a definição da cobertura contratada e dos limites indenizatórios devidos.

Nesse contexto, a definição da cobertura securitária não pode se apoiar apenas no início de vigência indicado no certificado, mas sim no instrumento que reflete as condições contratuais vigentes quando ocorreu o óbito do Segurado.

O sinistro deve ser regulado segundo a apólice em vigor na data do evento e, por isso, o documento apresentado pela Seguradora é o que melhor retrata a cobertura aplicável ao caso, por corresponder ao certificado/apólice vigente no momento do falecimento.

Em consequência, é esse o instrumento que deve ser utilizado para a aferição dos riscos cobertos, dos capitais segurados e dos limites indenizatórios devidos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. LESÕES INCAPACITANTES CONSOLIDAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO. DATA DO SINISTRO. DIA DO INFORTÚNIO. APÓLICE. VIGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA. AFASTAMENTO.

(...)3. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. A sociedade seguradora somente pagará o valor segurado após a conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para a recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva (arts. 11 e 12 da Circular-SUSEP no 302/2005 e 70 da Circular-SUSEP no 667/2022).

4. Na garantia de invalidez permanente por acidente, o sinistro nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Esse interregno não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente, ou seja, do sinistro (arts. 33 da Circular-SUSEP no 302/2005 e 51 da Circular-SUSEP no 667/2022).

5.
Na garantia de invalidez permanente por acidente (IPA), a apólice vigente na data da ocorrência do acidente pessoal é que deverá ser utilizada pelo segurado para fins de pagamento da indenização securitária, e não aquela contratada no decurso ou após a consolidação das lesões incapacitantes.

6. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.762.808/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Destarte, a correta delimitação da cobertura securitária deve observar a apólice vigente à época do sinistro, sendo inadequada a adoção de certificado pretérito que não reflete as condições contratuais efetivamente em vigor no momento do evento.

Portanto, o sinistro ocorreu em 19/03/2021, devendo ser aplicada o certificado no 214613 (id. 353019361), vigente na data do sinistro, a qual estabelece o capital segurado no valor de R$ 6.000,00, referente ao seguro por morte, e até o limite de R$ 6.000,00 a título de reembolso por despesas funerais, cujos valores deverão ser atualizados na forma estabelecida na sentença, modificando apenas o termo inicial que deverá ser o do certificado vigente à época do sinistro.

Portanto, neste ponto a sentença comporta reforma.

III – Dos Decessos

A cláusula 33.1 das condições gerais estabelece:

“Esta cobertura, se contratada, tem por objetivo garantir, mediante o recebimento de prêmio, o reembolso das despesas com o funeral ou a prestação de serviços, em caso de falecimento do segurado, de acordo com o plano contratado e conforme descrito na Cláusula 35 – RISCOS COBERTOS, em caso de falecimento do segurado principal, se contratado plano Individual, ou de seu cônjuge/companheiro(a), filhos, pais e sogros, se contratado o plano Familiar, decorrente de causas naturais ou acidentais, ocorrido durante a vigência do seguro, observada as condições contratuais.”

No caso, a ré sustenta que a cobertura de decessos possui natureza ressarcitória, de modo que o valor devido deve corresponder às despesas funerárias efetivamente comprovadas nos autos. Como a autora apresentou comprovante no importe de R$ 3.000,00, sem juntar outro documento que demonstre dispêndio superior, o reembolso deve ser limitado a essa quantia.

Assim, ausente prova de despesas em valor maior, impõe-se fixar o reembolso em R$ 3.000,00, com a devida atualização, nos termos estabelecidos na sentença.

IV – Do Termo Inicial da Correção Monetária

A seguradora sustenta que a correção monetária não deve incidir desde a celebração originária do contrato, mas a partir da emissão da apólice vigente à época do sinistro.

O termo inicial, a correção monetária deve incidir a partir da data de emissão da apólice vigente quando do óbito do Segurado, por ser esse o documento que efetivamente disciplina a cobertura aplicável ao caso concreto.

Sobre o assunto, o STJ tem posicionamento pacificado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2
. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

3. Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso especial. (grifo nosso).

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Assim, reconhecida a aplicabilidade do certificado emitido em 01/01/2018 à cobertura securitária discutida nos autos, impõe-se adotar essa mesma data como termo inicial da correção monetária.

V – Da Emissão do Certificado

Na contestação, a Seguradora se limitou a afirmar que se trata de seguro coletivo por adesão, vinculado à apólice no 214613, com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021, atribuindo à estipulante o dever de informação e defendendo a observância do capital segurado vigente na data do sinistro.

Não houve, contudo, alegação específica de que a emissão de certificado posterior, a renovação da apólice coletiva ou a existência de certificado vigente ao tempo do sinistro configurariam nova contratação, com aptidão para alterar o regime da cobertura ou o termo inicial da correção monetária.

Cuida-se, portanto, de fundamento suscitado apenas em sede recursal, sem prévio enfrentamento pelo Juízo de primeiro grau, o que impede sua apreciação nesta instância, sob pena de inovação recursal.

Diante disso, não deve ser conhecido neste ponto.

VI – Da Redistribuição da sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbassucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciaisàs partes, devendo a autora arcar com o percentual de40% earé de60%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valorda condenação, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de ProcessoCivil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

de parte do recurso e, na parte que conheço,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação para reformar em parte a sentença e reconhecer para indenização o
certificado no 214613, vigente na data do sinistro, cujo capital segurado é de R$ 6.000,00, bem como determinar que o reembolso seja no valor de R$ 3.000,00.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com 40% e a ré, com 60%, sobre no percentual já fixado na sentença, incidentes sobre o valor da condenação, vedada a compensação(CPC, art. 85, § 14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026